Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-61.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de Conduta. Título executivo extrajudicial que não carece de qualquer vício. Liquidez e exigibilidade presentes. Inadimplemento das obrigações assumidas. Hipótese em que, decorridos dezoito anos da homologação do TAC, as obrigações ainda não foram adimplidas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.